Tribunal: TJBA
Processo: 0008304-42.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0008304-42.2011.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA FERNANDES ANDRADE Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): I/R PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. SENTENÇA. REFORMA. I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF. II - Diante da isenção reconhecida, na sentença, ao Estado da Bahia, imperativa é a reforma neste tópico, para determinar o pagamento pelo Estado da Bahia à Defensoria Pública, do montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0008304-42.2011.8.05.0113, em que figura como Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (ANA MARIA FERNANDES ANDRADE) e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA